Tribunal: TJDFT
Processo: 0704995-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FASES ANTECEDENTES. APROVAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO MOTIVADA PELO CONSIGNADO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO ILIDIDA. ARQUIVAMENTO DO REGISTRO ANTES DE INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL. PRESUNÇÃO PRESERVADA. NÃO RECOMENDAÇÃO. ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ELISÃO DOS MOTIVOS DA EXCLUSÃO. RAZOABILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO. NULIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. IDONEIDADE MORAL NÃO INFIRMADA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A sindicância de vida pregressa inserta como etapa avaliativa em concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, derivando de previsão legal coadunada com o fato de que o agente público incumbido de velar pela paz social deve ostentar retidão de caráter e postura moral indelével - Lei no 7.289/84, arts. 11 e 29 -, não está volvida simplesmente a devassar os assentamentos penais do concorrente, mas à apreensão de sua conduta familiar, social e profissional como forma de se velar pela admissão de agentes cuja conduta se conforma, não somente com os postulados que regram a vida social, mas com os primados que presidem a administração pública, notadamente a moralidade e a legalidade.
2. A eliminação do candidato do certame seletivo na fase da investigação social em razão ter figurado em boletim de ocorrência, que viera a ser arquivado, corroborando a insubsistência de fato indutor de maus antecedentes ou conduta social inadequada, encerra conduta abusiva, desarrazoada e ato ilegal da administração por afrontar o princípio da presunção de inocência, pois, agregado ao fato de que a imputação sequer redundara na instauração de ação penal, resultando na apreensão de que não fora alcançado por condenação penal, deve sobrepujar o princípio da presunção de inocência que tem gênese constitucional e encerra direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, LVII).
3. Segundo a moderna doutrina administrativista, os atos administrativos, mesmo quando discricionários, uma vez fundamentados, vinculam-se aos motivos que lhes deram origem, exigindo-se-lhes compatibilidade entre a situação fática e seu resultado, resultando que, fundamentando a administração o ato de exclusão do candidato, na fase de investigação social e vida pregressa, na existência de boletim de ocorrência policial, que viera a ser arquivado, não resultando em ação penal e condenação, a imputação vincula o motivo ao resultado e, em se verificando a nulidade do fato motivador, determina a invalidação do resultado, ou seja, a invalidade do motivo determinará a nulidade do ato administrativo de exclusão.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Segurança concedida. Unânime.